Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE. POSSÍVEL RESSARCIMENTO POSTERIOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em casos de condenação solidária, o credor pode exigir o pagamento de um ou de todos os devedores (art. 275 do Código Civil).
2. Em se tratando de obrigação solidária, ambas as rés são responsáveis pela quitação integral do débito (Acórdão 1042862, 07069345420168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2017, publicado no DJE: 6/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Realizado o pagamento integral por um dos devedores, cabe a este buscar o ressarcimento da parte que cabia ao devedor inadimplente. (Acórdão 249119, 20060160007513DVJ, Relator: IRAN DE LIMA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/6/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/7/2006. Pág.: 110)
4. Recurso conhecido e não provido.